Tribunal: TJES
Processo: 5000959-34.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000959-34.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR ALVES DUTRA
RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA NOGUEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COBRANÇA DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS DÉBITOS AO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança de aluguéis, contas de energia e água, danos materiais e morais, mantendo-se apenas a condenação pelos aluguéis e multa contratual referentes aos meses de junho e julho de 2023, no valor de R$ 1.386,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) se a revelia impõe o acolhimento automático de todos os pedidos iniciais; (ii) se há prova mínima da vinculação dos débitos de energia e água ao imóvel locado; (iii) se foram comprovados danos materiais decorrentes do uso e abandono do imóvel; (iv) se a negativação decorrente de débitos conduziria ao reconhecimento de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do recorrido foi corretamente reconhecida, porém seus efeitos são relativos. A presunção de veracidade não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos, especialmente quando se trata de cobranças específicas ou pedidos indenizatórios.

4. Quanto às contas de energia e água, o autor não apresentou qualquer documento que vincule os débitos ao imóvel locado. A certidão da CDL/Serasa apenas demonstra a existência de negativação, mas não identifica a unidade consumidora ou o endereço correspondente. Ausente prova mínima, o pedido não pode prosperar.

5. Em relação aos danos materiais, o recorrente não juntou fotos, orçamentos, notas fiscais ou qualquer documento que demonstre a existência dos danos ou o valor necessário ao reparo. A revelia não supre a completa ausência de elementos probatórios.

6. No tocante aos danos morais, a negativação decorreu de dívida legítima e não há demonstração de erro, abuso ou repercussão excepcional. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

7. Assim, não há fundamento para reforma da sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A revelia não implica procedência automática dos pedidos iniciais quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos, especialmente quanto à vinculação de débitos ao imóvel locado, à comprovação de danos materiais ou à demonstração de dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença que reconhece apenas os aluguéis incontroversos”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000959-34.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ADEMIR ALVES DUTRA

RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA NOGUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COBRANÇA DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS DÉBITOS AO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança de aluguéis, contas de energia e água, danos materiais e morais, mantendo-se apenas a condenação pelos aluguéis e multa contratual referentes aos meses de junho e julho de 2023, no valor de R$ 1.386,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) se a revelia impõe o acolhimento automático de todos os pedidos iniciais; (ii) se há prova mínima da vinculação dos débitos de energia e água ao imóvel locado; (iii) se foram comprovados danos materiais decorrentes do uso e abandono do imóvel; (iv) se a negativação decorrente de débitos conduziria ao reconhecimento de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do recorrido foi corretamente reconhecida, porém seus efeitos são relativos. A presunção de veracidade não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos, especialmente quando se trata de cobranças específicas ou pedidos indenizatórios.

4. Quanto às contas de energia e água, o autor não apresentou qualquer documento que vincule os débitos ao imóvel locado. A certidão da CDL/Serasa apenas demonstra a existência de negativação, mas não identifica a unidade consumidora ou o endereço correspondente. Ausente prova mínima, o pedido não pode prosperar.

5. Em relação aos danos materiais, o recorrente não juntou fotos, orçamentos, notas fiscais ou qualquer documento que demonstre a existência dos danos ou o valor necessário ao reparo. A revelia não supre a completa ausência de elementos probatórios.

6. No tocante aos danos morais, a negativação decorreu de dívida legítima e não há demonstração de erro, abuso ou repercussão excepcional. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

7. Assim, não há fundamento para reforma da sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A revelia não implica procedência automática dos pedidos iniciais quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos, especialmente quanto à vinculação de débitos ao imóvel locado, à comprovação de danos materiais ou à demonstração de dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença que reconhece apenas os aluguéis incontroversos”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADEMIR ALVES DUTRA
em face de

GABRIEL DE SOUZA NOGUEIRA
,
aduzindo
que locou um imóvel residencial ao réu, o qual não teria pago os aluguéis referentes aos meses de junho e julho de 2023, nem as contas de energia e água do período. Além disso, o autor afirmou que o réu abandonou o imóvel, deixando danos materiais, e que o inadimplemento gerou prejuízos financeiros e abalo moral.

O requerido, embora devidamente citado, não apresentou contestação.

A sentença (ID 16169261) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, Gabriel de Souza Nogueira, a pagar ao autor, Ademir Alves Dutra, o valor de R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais), referente aos aluguéis e multa contratual dos meses de junho e julho de 2023. Sobre estes valores, deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do inadimplemento de cada parcela até a citação, e, a partir desta, apenas a SELIC, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16169262), reiterando a revelia do requerido, bem como pleiteando o acolhimento de todos os pedidos contidos na inicial.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A meu ver, a r. sentença é irretocável. Inicialmente, registro que o contrato de locação foi anexado aos autos pelo autor para fins de análise, o que permitiu ao magistrado concluir, pela presunção de veracidade decorrente da revelia, ser devido o valor dos aluguéis de junho e julho de 2023.

Contudo, como bem salientado pelo magistrado singular, em relação aos débitos de energia e água, não há prova da vinculação desses débitos ao imóvel locado, uma vez que o autor não anexou ao processo as faturas de consumo, impossibilitando a verificação de que as dívidas se referem à unidade imobiliária objeto do contrato entre as partes.

Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que pode ser afastada diante da necessidade de prova documental mínima; da incompatibilidade lógica do pedido; da ausência de verossimilhança ou da insuficiência probatória para condenação pecuniária.

Registro que a revelia tem efeito relativo de presunção de veracidade dos fatos alegados,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
.

Assim, diferentemente do que alega o recorrente, o fato de o recorrido ser revel não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido formulado nos autos.

A

revelia não suprime o ônus probatório mínimo, especialmente quanto à existência de débitos determinados; ao valor dos danos materiais; à comprovação de ato ilícito apto a gerar dano moral. Portanto, correta a sentença ao limitar os efeitos da revelia aos aluguéis incontroversos.

Em relação a cobrança das contas de energia e água, não há prova mínima nos autos. O autor anexou apenas uma certidão da CDL/Serasa, sem qualquer elemento que indique número da unidade consumidora (UC); endereço da instalação; titularidade vinculada ao imóvel locado; faturas detalhadas e histórico de consumo.

Para cobrança de contas de consumo em contrato de locação, é indispensável prova da vinculação dos débitos ao imóvel locado. A certidão de negativação não demonstra que o débito decorre do imóvel locado, e tampouco prova que foi gerado no período da locação; que foi causado por uso do locatário ou que corresponde à unidade locada. A presunção da revelia não pode suprir esse total vazio probatório.

Quanto aos danos materiais, há ausência absoluta de comprovação. O recorrente sustenta que os danos materiais devem ser aceitos porque descritos na inicial e não contestados pelo réu.

Todavia, não há nos autos fotos, vídeos, relatório de vistoria, orçamentos, notas fiscais, comprovantes de reparo, sequer a descrição do valor estimado por profissional. A revelia não produz efeitos quando o pedido envolve quantificação indenizatória, depende de documentação técnica ou material e não possui lastro mínimo de prova.

Por fim, em relação aos danos morais, não há comprovação da existência de ato ilícito por parte do réu. A negativação do nome do autor, por si só, não enseja dano moral, especialmente quando decorrente de dívida legítima, ainda que exista discussão sobre quem deveria pagá-la.

No caso concreto, não comprovou o autor que o réu gerou os débitos, não demonstrou abuso, não demonstrou erro na negativação, não demonstrou repercussão concreta e não há prova de violação à integridade moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Honorários indevidos, por ser o requerido revel.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)